Tribunal: STF
Processo: ARE 683272
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. Competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre Previdência Social: matéria pacificada pelo Plenário. Vista dos autos pelo Procurador-Geral da República. Dispensa autorizada pelo art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal . Agravo regimental ao qual se nega provimento.